Tribunal: STF
Processo: RHC 251926
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 869.079/GO, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. (edoc. 89)



    Narram os autos tratar-se de “incidente em execução penal nº 7003216-93.2022.8.09.0051 apresentado pela Defensoria Pública em favor dos presos reclusos no Bloco 3 da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG)”



    Neste writ, alega-se a possibilidade cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade dos apenados que cumprem pena privativa de liberdade no aludido estabelecimento prisional.



    Destaca-se que a unidade prisional apresenta: a) super lotação crítica de presos, b) quantidade de médicos no quadro de funcionários para toda Unidade Prisional insuficiente, c) indisponibilidade de colchões para todos os apenados, carecendo de espaços dignos para o descanso noturno, com superlotação em dormitórios, d) falta de prevenção a incêndios, e) falta de aguá potável e iluminação adequada, entre outros. 



    Argumenta-se que os presos da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, especialmente os reclusos no Bloco 03 da unidade prisional, estão inseridos num “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária”, situação do sistema penitenciário caraterizado como “estado de coisas inconstitucional” pelo STF ao analisar a ADPF 347. Destaca que “diversos dos problemas apresentados no Instituto Pen l Plácido de Sá Carvalho repetem-se na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, sobretudo no Bloco 03 da unidade prisional”, tanto é que “no último mês de agosto, o Conselho Nacional de Justiça classificou as condições do estabelecimento prisional como péssimas”. 



    Requer-se, ao final:



    “seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, para que seja concedida a ordem liminarmente para o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante. No mérito, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, a fim de que seja computado em dobro cada dia de privação de liberdade dos apenados inseridos Bloco 3 da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, com vistas a diminuir o tempo de encarceramento dos detentos ali alojados, reduzindo a superlotação carcerária da unidade prisional.”



    Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Goiás se manifestou pelo não conhecimento do recurso ou o não provimento.(edoc. 117)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES EM PENITENCIÁRIA. CÔMPUTO DO PRAZO EM DOBRO. UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor dos reeducandos do Bloco 3 da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães. A defesa pleiteia o cômputo em dobro do período de pena cumprido, alegando condições degradantes na unidade prisional. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido em condições degradantes, similar ao determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia apenas inter partes, não se aplicando por analogia a outros estabelecimentos penais. 



    4. A solução para as condições degradantes na penitenciária requer políticas públicas específicas, não sendo suficiente um provimento judicial. 



    5. O reconhecimento das condições degradantes não autoriza, por si só, o cômputo em dobro da pena, na ausência de resolução específica da Corte Interamericana. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo desprovido. (edoc. 89)



    No STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia apenas ‘inter partes’, não se aplicando por analogia a outros estabelecimentos penais. 



    A solução para as condições degradantes na penitenciária requer políticas públicas específicas, não sendo suficiente um provimento judicial. 



    O reconhecimento das condições degradantes não autoriza, por si só, o cômputo em dobro da pena, na ausência de resolução específica da Corte Interamericana”  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em exame, ficou consignada a impossibilidade de extensão da eficácia da decisão emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em situação específica (Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho) a outros casos não abarcados da aludida decisão.



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não desborda da recentíssima jurisprudência da Segunda Turma. A esse respeito, destaco:



    “EMENTA Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da pena. Resolução da corte interamericana de direitos humanos (CIDH), de 22/11/2018. Contagem em dobro do período de cumprimento de pena no instituto penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. Paciente recolhido em penitenciária diversa. Impossibilidade de aplicação analógica. Reexame de fatos e provas. Não cabimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem para apenado que buscava, por meio de habeas corpus, o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos na Penitenciária Central de Mato Grosso, com base na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018, que determinou a mesma medida em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, pelas condições degradantes ali verificadas. II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade, por analogia, da Resolução da CIDH ao caso do apenado, que cumpriu pena em estabelecimento diverso do mencionado na Resolução, e (ii) a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para a análise das condições prisionais. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Resolução da CIDH, de 22/11/2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, sendo inviável sua aplicação analógica a outros estabelecimentos prisionais, ainda que enfrentem condições degradantes, por ausência de decisão específica da Corte Interamericana sobre tais unidades. 



    4. A aplicação da Resolução da CIDH exige diagnóstico técnico, inspeções e contraditório, circunstâncias inexistentes no caso da Penitenciária Central de Mato Grosso. 



    5. A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de não admitir o cômputo em dobro de pena para estabelecimentos penais não abrangidos pela Resolução da CIDH, conforme decisões monocráticas colacionadas. 



    6. O reexame de fatos e provas é incompatível com o âmbito do habeas corpus, que não permite ampla cognição probatória. Precedentes. 



    7. O STF não está alheio à situação deficitária do sistema carcerário brasileiro. Reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro na ADPF nº 347/DF e a obrigação estatal de reparar danos aos detentos no RE nº 580.252/MS. Contudo, o cômputo em dobro de pena carece de previsão legal e não se aplica genericamente a todos os apenados em condições degradantes. I



    V. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



     Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. "i"; CP, art. 83, inc. III, al. "a" e parágrafo único. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).(HC 247089 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente